Tribunal: TJPA
Processo: 0002144-32.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002144-32.2018.8.14.0201

APELANTE: EMERSON DUARTE DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CP. RECONHECIMENTO OFICIOSO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006, não acarreta bis in idem. Por um lado, o § 9º do art. 129 do Código Penal traz um tipo qualificado quando o delito ocorre no âmbito doméstico, independentemente do gênero da vítima; por outro, o art. 61, II, "f", do CP, a seu turno, pune com mais severidade a prática de crime em contexto de violência contra a mulher” (AgRg no REsp n. 2.062.423/MS), de modo que inexiste margem para decote da referida agravante, como pretendido pelo recorrente.

2. Sob outra perspectiva, não há que se falar em julgamento
ultra petita

em razão do reconhecimento oficioso da agravante objurgada, vez que é lícito ao magistrado reconhecer agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia, nos termos dos arts. 385 e 387, I e II, do CPP, hipótese em que não há violação ao princípio da correlação, consoante posicionamento do STJ (AgRg no REsp n. 1.875.005/RS).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Emerson Duarte de Oliveira apela de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA que o condenou à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal (ID 9260028).

O recorrente pugna pela redução da pena que lhe foi imposta. No ponto, requer a reforma do cálculo dosimétrico com o fito de afastar a incidência da agravante contida no art. 61, II, f) do CP, reconhecida à míngua de requerimento acusatório, em malferimento ao princípio da correlação e à regra do
ne bis in idem
(ID 9260030).

O Ministério Público contrarrazoou pelo decote da agravante objurgada (ID 9260036), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 14272776).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso
não comporta provimento
.

O caso dos autos é de apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CP, tendo o magistrado sentenciante, ao dosar a pena intermediária do recorrente, aplicado, sem prévio requerimento acusatório, a agravante prevista no art. 61, II, f), do CP.

Sem embargo, tenho que inexiste margem para afastamento da referida agravante com base em alegada violação à regra do
ne bis in idem
, tampouco por suposto malferimento ao princípio da correlação.

Nesse particular, destaco que segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006, não acarreta
bis in idem
. Por um lado, o § 9º do art. 129 do Código Penal traz um tipo qualificado quando o delito ocorre no âmbito doméstico, independentemente do gênero da vítima; por outro, o art. 61, II, "f", do CP, a seu turno, pune com mais severidade a prática de crime em contexto de violência contra a mulher” (
AgRg no REsp n. 2.062.423/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz).

Nesse contexto, o juízo sentenciante não se apartou da diretriz jurisprudencial referenciada, afigurando-se escorreita a dosimetria da pena no tocante ao reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo que mantenho a referida agravante, porquanto inexistente o suscitado
bis in idem
.

Sob outra perspectiva, não há que se falar também em julgamento
ultra petita
,
em razão do reconhecimento de ofício na sentença da circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do CP, vez que é lícito ao magistrado reconhecer agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia, nos termos dos arts. 385 e 387, I e II, do CPP, hipótese em que não há violação ao princípio da correlação, consoante posicionamento do STJ (
AgRg no REsp n. 1.875.005/RS
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), e desta Corte de Justiça (TJPA,

ApCrim 0007505-64.2017.8.14.0201
,
relator Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/08/2024